Tribunal: TJSP
Processo: 1075626-77.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto às alegações de cerceamento de defesa, de falta de prestação jurisdicional e de preenchimento dos requisitos legais – Acórdão nítido quanto à falta de comprovação dos requisitos para o usucapião – Posse havida por meio de comodato verbal – Ausência de prova inequívoca,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto às alegações de cerceamento de defesa, de falta de prestação jurisdicional e de preenchimento dos requisitos legais – Acórdão nítido quanto à falta de comprovação dos requisitos para o usucapião – Posse havida por meio de comodato verbal – Ausência de prova inequívoca, quanto a ausência de precariedade e de clandestinidade - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1075626-77.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
MARIA
DO
CARMO
SILVA
FERNANDES
e
GILMAR
FERNANDES, são embargados JOSÉ MATHIAS DOS SANTOS (ESPÓLIO),
KARINA SAYURI KOSHIMA MARQUES DOS SANTOS (INVENTARIANTE),
CONDOMINIO EDIFICIO ANELLHE e RÉUS AUSENTES, INCERTOS,
DESCONHECIDOS, EVENTUAIS INTERESSADOS, BEM COMO SEUS
CÔNJUGES E/OU SUCESSORES (POR CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1075626-77.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 1075626-77.2015.8.26.0100/50000
EMBARGANTES: MARIA DO CARMO SILVA FERNANDES E OUTRO
EMBARGADOS: JOSÉ MATHIAS DOS SANTOS E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23668
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade

Alegação de que o acórdão é omisso quanto às
alegações de cerceamento de defesa, de falta de
prestação jurisdicional e de preenchimento dos
requisitos legais
Acórdão nítido quanto à
falta de comprovação dos requisitos para o
usucapião Posse havida por meio de comodato
verbal – Ausência de prova inequívoca, quanto
a ausência de precariedade e de clandestinidade
- Pretensão de efeitos infringentes, com vistas
ao reexame da matéria enfrentada
Recurso
inadequado para esse fim
Prequestionamento
- Embargos rejeitados.
Vistos. Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos por MARIA DO CARMO SILVA
FERNANDES E OUTRO em face do acórdão de fls. 376/380
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de
apelação por eles interposto.
Sustentam, em suma, que o acórdão é
omisso quanto às alegações de cerceamento de defesa, de
falta de prestação jurisdicional e de preenchimento dos
requisitos legais.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Com efeito, os embargos declaratórios têm
por finalidade completar decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições que ela, eventualmente, contenha. Possui caráter integrativo da
decisão atacada e não substitutivo dela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1075626-77.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
3
A obscuridade, a contradição ou a omissão
passível de exame nos embargos de declaração, contudo,
devem estar presentes no próprio texto da decisão embargada
e, não em elementos que, porventura, constem dos autos, da
doutrina ou da jurisprudência.
A concessão de efeitos infringentes aos
embargos de declaração é possível sempre que houver erro na
decisão, que iniba a conclusão lógica da matéria recursal
examinada.
Não
há
qualquer
erro,
contrariedade,
omissão ou obscuridade na decisão que examinou as razões
recursais, incluindo a matéria invocada em sede de embargos
declaratórios.
O Acórdão é nítido ao dispor que “a posse
deve ser mansa e pacífica, pública e ininterrupta, com ânimo
de domínio. No entanto, como bem ponderado na sentença, os
apelantes deixaram se comprovar tais requisitos. Ao contrário,
os apelantes afirmam expressamente que tomaram posse no
imóvel, por meio de comodato verbal com o proprietário” e
ainda que “Eventual transmutação da natureza da posse direta
do imóvel, havida por comodato, dependeria de prova inequívoca, quanto a ausência de precariedade e de
clandestinidade, o que não se deu no caso concreto”.
Como se percebe, o acórdão embargado não
possui qualquer erro, contrariedade, contradição, omissão ou
obscuridade e tratou devidamente de toda a matéria não
havendo, assim, que se falar em qualquer tipo de vício,
mesmo que não tenha sido abordado, ponto a ponto, cada
argumento ou dispositivo levantado pelas partes.
Pretendem os embargantes, em verdade, que
os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa,
incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios,
cabendo aos embargantes ajuizarem o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Portanto, não há qualquer razão, de fato ou
de direito, apta a justificar o acolhimento dos presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1075626-77.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
4
embargos ou, ainda, qualquer violação ou afronta a
dispositivos e princípios constitucionais, processuais ou a
normas especiais e infraconstitucionais, a não ser o
inconformismo dos embargantes quanto à solução dada ao
litígio.
Além disso, deve ser adotado entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda
quando
visando
ao
prequestionamento,
o
manejo
dos
embargos de declaração não prescinde de obscuridade ou
contradição do julgado.
Diante do exposto, meu voto rejeita os
embargos.
REZENDE SILVEIRA
Relator